Tribunal: STF
Processo: RE 86068
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-26
Data de publicação: 1981-05-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
MENOR DIRIGINDO AUTOMOVEL DO PAI.
ACIDENTE DE AUTOMOVEL PROVOCADO POR MENOR DIRIGINDO AUTOMOVEL DO
PAI. RESPONSABILIDADE CIVIL DESTE, SALVO SE CONSEGUIR AFASTAR, DE
MODO COMPLETO, SUA CULPA PRESUMIDA, PARA O QUE NÃO BASTA A
CIRCUNSTANCIA DE O FILHO TER HABILITAÇÃO LEGAL PARA DIRIGIR VEÍCULO
AUTOMOTOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR-SE
PROCEDENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.